Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DA DÍVIDA INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. As isoladas alegações recursais (instituição financeira) desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (cobrança e comprovante de pagamento – IDs 19441597 e 19441601; “negativação” em cadastro de restrição ao crédito – ID 19441835).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do consumidor (ID 19441835).
IV. Portanto, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único).
V. Noutro giro, no que concerne ao recurso da parte requerente, importante esclarecer que os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Entretanto, a despeito de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, resultou demonstrado outro registro negativo preexistente, contra o qual não se dessume ilegitimidade. É que, da análise do documento de ID 19441835, conclui-se que a dívida objeto da controvérsia foi incluída em 23.5.2019, quando preexistia outro lançamento (em 07.3.2019), à míngua de prova de preexistente impugnação. No ponto, o “e-mail” enviado à empresa responsável pela primária “negativação” não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que nada evidencia quanto ao alegado reconhecimento administrativo da ilegitimidade da inscrição.
VII. Desse modo, em observância ao entendimento da súmula 385 do STJ, não cabe reparação por danos morais, quando preexistente legítima inscrição.
VIII. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
IX. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.